Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-95.2020.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-95.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS DE MATOS - CPF: 018.054.423-33 (APELADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CERTIFICADO DE CAPITAL JÁ ATUALIZADO –
BIS IN IDEM
– ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO CERTIFICADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é devida a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme cobertura prevista na apólice e critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Demonstrada, mediante perícia judicial, a incapacidade parcial de 20% com nexo concausal com a atividade laboral, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos fixados na origem.

Havendo nos autos certificado de capital segurado já atualizado à época do sinistro, é indevida nova atualização desde a contratação, sob pena de dupla correção
(bis in idem
).

O termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data da emissão do certificado que consigna o valor atualizado do capital segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE VIDA S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação De Indenização Securitária nº 1000703-95.2020.8.11.0044, ajuizada em face de MAPFRE VIDA S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos inicial para condenar a seguradora ao pagamento proporcional da cobertura por invalidez permanente parcial por acidente, no montante de R$13.032,72, com base em apólice coletiva contratada com a empresa empregadora do autor. Em razao da sucumebia recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a apelante sustenta que, em contratos de seguro coletivo, a estipulante (empresa empregadora) atua como mandatária dos segurados, sendo dela a responsabilidade de informar os empregados sobre as condições contratuais, nos termos do art. 801 do CC, do Decreto-Lei 73/66 e da Resolução 434/2021 do CNSP.

Alega que a invalidez do autor decorre de doença ocupacional (LER/DORT) e não de acidente pessoal, e que tais doenças estão expressamente excluídas da cobertura securitária prevista na apólice para invalidez por acidente.

Argumenta que a sentença incorre em erro ao aplicar conceitos da legislação trabalhista e previdenciária à interpretação de contrato regido pelo Direito Civil, e que doença profissional não configura, juridicamente, acidente pessoal, conforme definição contratual e normativa da SUSEP (Circular 302/2005 e Resolução 439/2022).

Aponta erro material na sentença ao aplicar 25% do capital segurado, quando, conforme a tabela da SUSEP prevista na própria apólice (ID 31858327), o grau de lesão de 20% corresponde exatamente a 20% de indenização, sendo indevida a majoração.

Discorre que houve dupla incidência de correção monetária, pois a sentença utilizou como base o valor do capital segurado já atualizado até 04/05/2020, conforme certificado (ID 31858326), e determinou sua correção desde a contratação, o que configura enriquecimento indevido do segurado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer inexistência de cobertura securitária para invalidez por doença e julgar improcedente a ação; subsidiariamente, requer a retificação do percentual de cálculo da indenização (de 25% para 20%) e a correção do termo inicial de incidência da correção monetária, sob alegação de
bis in idem
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 261841272, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A seguradora MAPFRE VIDA S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela 1ª Vara de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização securitária movida por Felipe Santos de Matos, condenando-a ao pagamento proporcional da cobertura por invalidez permanente parcial por acidente, no montante de R$ 13.032,72, com base em apólice coletiva contratada com a empresa empregadora do autor.

A apelação foi apresentada com pedido de reforma total da sentença, sustentando a inexistência de cobertura securitária para invalidez por doença, e, subsidiariamente, requerendo a retificação do percentual de cálculo da indenização (de 25% para 20%) e a correção do termo inicial de incidência da correção monetária, sob alegação de
bis in idem
.

Pois bem.

Os fatos e provas nos autos revelam que o autor laborava para a empresa Marfrig Ltda., no cargo de magarefe, quando adoeceu em virtude de esforço repetitivo, vindo a ser diagnosticado com Tenossinovite de Quervain (CID M65.4), quadro este caracterizado como invalidez laboral parcial e permanente de 20%, conforme perícia judicial realizada.

A seguradora reconhece que o autor aderiu ao seguro de vida em grupo da Apólice nº 0000005, vigente entre 30.09.2016 e 31.10.2016, havendo, inclusive, emissão de CAT em 17.10.2016, o que atesta a contemporaneidade da patologia com o período de vigência da cobertura.

O juízo de origem, com precisão técnica, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência do autor e determinando a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. A análise jurídica está fundada na presença do nexo concausal entre a patologia e a atividade laborativa, além de na vigência do contrato de seguro à época do sinistro.

A sentença expressamente ressalta que, embora a incapacidade seja apenas parcial e não comprometa as atividades da vida cotidiana, a existência de cobertura para invalidez parcial por acidente está prevista nas cláusulas da apólice (ID 31858327), cujo valor segurado foi fixado em R$52.130,88, conforme certificado (ID 31858326), sendo aplicado o percentual indenizável de 25%, consoante tabela SUSEP.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrita integralmente na sentença, alinha-se à tese de que, na invalidez parcial, o valor da indenização deve observar os critérios técnicos e percentuais estabelecidos contratualmente, sendo devida a indenização proporcional.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - READEQUAÇÃO DO QUANTUM – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Conforme jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, a modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004105-55.2016.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

Nesse contexto, ainda, a jurisprudência:

“SEGURO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. - Prevendo o contrato de seguro pagamento de indenização a título de invalidez causada por doença, não pode a seguradora eximir-se do cumprimento da obrigação contraída - Concluindo o laudo pericial pela configuração da invalidez permanente do Apelante, impõe-se a indenização securitária - A aferição do grau de invalidez deve ser procedida pelo órgão julgador, levando-se em conta as características e aptidões próprias do indivíduo, tomado como parâmetro o seu labor habitual, isto é, a atividade normalmente exercida profissionalmente - O contrato de seguro é firmado pela parte com o escopo de garantir-lhe condições de vida que possuía, em caso de sofrer acidente ou ser acometido por doença que lhe impedisse de exercer a sua rotineira atividade profissional”
(TJ-MG - AC: 10040100106919002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

Nada há a reformar quanto ao mérito da condenação.

Já,
no ponto referente ao termo inicial da correção monetária, com razão a recorrente
ao sustentar que a sentença, ao utilizar como base o capital segurado já corrigido até 04.05.2020 (ID 31858326), e determinar nova atualização monetária desde a data da contratação, incorreu em dupla correção, situação vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do Código Civil.

É bem verdade que a Súmula 632 do STJ dispõe que:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Contudo, esse entendimento parte da premissa de que se está aplicando correção sobre valor originário do contrato, e não sobre montante já atualizado, como é o caso dos autos.

Como bem ponderado pela apelante, o próprio STJ, ao enfrentar situações análogas, tem assentado que, em contratos com renovações sucessivas, o termo inicial da correção deve ser a data da última renovação vigente ao tempo do sinistro. No presente caso, o valor segurado foi certificado e atualizado até 04/05/2020, sendo esta, portanto, a data correta para o início da correção monetária incidente sobre o valor indenizatório:

“A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. [...] Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/03/2021).

Diante disso, impõe-se a modificação da sentença apenas para ajustar o termo inicial da correção monetária para a data de emissão do certificado (04.05.2020), afastando a incidência desde a contratação.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o termo inicial da correção monetária fixado na sentença, que deverá incidir a partir de 04.05.2020, data da emissão do certificado que consolida o valor atualizado do capital segurado.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025